Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007670-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JEFERSON ABREU DOS SANTOS
PACIENTE: WASHINGTON ALVES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jeferson Abreu dos Santos, em favor de Washington Alves dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, no Auto de Prisão em Flagrante no 1001050-60.2021.8.11.0023.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 e no dia 25/04/2021 o Auto de Prisão em Flagrante foi encaminhado ao magistrado, que determinou a remessa ao representante do Ministério Público para manifestação.
Sustenta que na sequência o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de reiteração delitiva.
Ressalta que o magistrado homologou a prisão em flagrante antes da realização de audiência de custódia e/ou abertura de vista à defesa, a fim de possibilitar o contraditório, ainda que em respeito às disposições da Recomendação 62/2020 do CNJ e somente após a conversão da prisão em preventiva houve audiência de custódia, para cumprimento de formalidades, uma vez que a prisão preventiva já estava decretada.
Por outro lado, aduz que “não há quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente é um risco à instrução criminal, risco a ordem pública, prejudicando a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, uma vez que, se trata de réu primário, portador de bons antecedentes possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita” (sic).
Assevera que a legitimidade da prisão preventiva exige fundamentação concreta que indique a existência do crime, indícios suficientes de autoria e, principalmente, a necessidade de sua decretação pela verificação de pelo menos uma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, tendo em vista que a liberdade, antes de sentença penal condenatória, é a regra, e o encarceramento provisório, a exceção, por força do princípio da presunção de inocência.
Sustenta que a apreensão de pouco mais de 40g de maconha, sem qualquer informação ou investigação anterior em desfavor do paciente, ou seja, pequena quantidade de droga, aliada a seus bons atributos não indicam a necessidade da prisão, inclusive porque as medidas cautelares se mostram suficientes neste caso.
Em conclusão, aduz que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação idônea, mormente porque se refere exclusivamente à gravidade abstrata do delito, razão pela qual diz ser imperiosa a liberdade do paciente.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 24/04/2021, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas, eis que os policiais militares faziam rondas, quando se depararam com o paciente tentando se desfazer de algo, momento em que a equipe realizou abordagem e constatou que se tratava de uma porção média de substância análoga a maconha, sendo encontrada em sua posse, também, uma balança de precisão e a quantia de R$80,00 (oitenta reais).
Ressai do boletim de ocorrência que, durante entrevista com o paciente, ele informou que residia com sua avó e que na casa teria mais algumas porções de droga, razão pela qual se deslocaram até o local, onde foi autorizada a entrada e dentro quarto do paciente foi localizada uma porção grande de maconha e em frente a residência, escondido dentro dos furos dos tijolos da parede, foram encontradas 17 porções pequenas de pasta base (Id. 86096470 - Pág. 7).
Inicialmente, quanto à audiência de custódia, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a não realização da referida audiência constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva.
Como se sabe, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação excepcional da pandemia que estamos vivendo e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ, ao passo que a não realização da solenidade não tem o condão de gerar nulidade, tampouco configurar constrangimento ilegal.
Não obstante, consoante afirmado pela própria defesa, posteriormente à conversão da prisão em preventiva houve audiência de custódia, para cumprimento de formalidades legais. Naquele ato, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a solenidade, com a apresentação do paciente, que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu defensor (Id. 86096470 - Pág. 56).
Por outro lado, nota-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, a periculosidade social do paciente e a probabilidade de reiteração delitiva.
Eis o conteúdo da decisão, verbis
“(...)Pois bem, examinando detidamente as circunstâncias da prisão em flagrante do indiciado, verifico que o Auto foi lavrado com a observância de todas as formalidades legais, previstas no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal.
Além disso, constata-se dos documentos colacionados ao feito que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.
Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o Auto formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.
À vista do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do indiciado, posto que legal (artigo 302, do CPP) e de acordo com as hipóteses autorizadoras.
(...)
Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado.
Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.
Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.
Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.
Infere-se do Boletim de Ocorrência no 2021.100919 que (...)
Os Depoimentos dos Policias Militares Luiz Fernandes da Silva Ailson , José Eustáquio Cordeiro e Jonathan Carvalho de Santana confirmaram os fatos descritos no Boletim de Ocorrência no 2021.100919 (...)
Além disso, no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente consta: “I. MATERIAL: Trata-se de: UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; DOIS CHIPS PEQUENOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; 17 CHIPS PEQUENOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE; II. ACONDICIONAMENTO: Os produtos descrito no item I e encontra-se envolvido por papelotes de plástico. III. O produto descrito no item IV encontra-se envolvido por plástico transparente. IV. EXAMES: Após a observação e análise preliminar da substância, que consistiram na verificação da coloração, aparência, textura e cheiro, os peritos “Ad Hoc” declinaram que a(s) substância(s) acima descrita(s) no item I, em forma de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, aparentemente são substâncias entorpecentes, com aparência, coloração, textura e odor, análogas à canabis sativa (MACONHA). Após a observação e análise preliminar da substância, que consistiram na verificação da coloração, aparência, textura e cheiro, os peritos “Ad Hoc” declinaram que a(s) substância(s) acima descrita(s) no item II, em forma de material de tonalidade branco-amarelada, em formato de uma "pedra", pequenos granulos e pó, aparentemente são substâncias entorpecentes, com aparência, coloração, textura e odor, análogas à PASTA BASE DE COCAÍNA”.
Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão e Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do indiciado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.
Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.
Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.
Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
Outrossim, em que pese as determinações de isolamento social e quarentena dadas pelas Autoridades Pública, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo suas atividades, comércio ilícito que está a todo vapor, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.
Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
Nota-se, portanto, que a liberdade do indiciado é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos a saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do indiciado.
Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).
Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.
Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.
Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado. (...)”. (Id. 86096470 - Págs. 41/46).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Destarte, nota-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que foi considerada a gravidade do delito supostamente praticado e assim o magistrado consignou que a liberdade do beneficiário representa abalo à ordem pública.
Desse modo, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção, até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora e a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator